Tribunal: TJMT
Processo: 0008461-81.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0008461-81.2014.8.11.0003
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURO FELIPE QUIROGA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (id 21699966):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RESOLVEU OMÉRITO DO APELO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS EM 12% AO ANO – COBRANÇA DE PERCENTUAL ILEGAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA PARA RETIFICAR O CÁLCULO DA DÍVIDA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A decisão agravada está clara no sentido de que a taxa de juros remuneratórios do Subcrédito A da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00878-9, no percentual de 15,71% ao ano, é abusiva, tendo sido limitada em 12% ao ano, haja vista que o contrato bancário celebrado entre as partes é espécie de Cédula de Crédito Rural, e se submete ao Decreto-Lei 167/67, alterado pelo Decreto-Lei 413/69.
2 - O fato de o Banco trazer um documento denominado “Características da Cédula”, no qual informa que os juros remuneratórios do Subcrédito A da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00878-9 seria de 10,5% ao ano, não afasta a abusividade do contrato, sendo este (contrato) o documento que rege a Ação de Execução, e não a simples memória de cálculo.” (Agravo Interno n. 0008461-81.2014.8.11.0003, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 28/08/2019).
Alega violação aos artigos 485, IV e 803, I do CPC, ao argumento de que o aresto, ao reconhecer a descaracterização da mora, deveria decretar a extinção da execução.
Recurso tempestivo (id 30400467).
Contrarrazões (id 33829475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 485, IV e 803, I do CPC, em que a parte Recorrente alega que a descaracterização da mora deve ensejar a extinção da Ação de Execução, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII